Tribunal: TJDFT
Processo: 0735456-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. CLAÚSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRAS PARCELAS. HONORÁRIOS. REDIMENSIONAMENTO. HARMONIA INTERNA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Sobre o vício de omissão, o acórdão se manifestou sobre o tópico apresentado. Reconheceu a possibilidade das partes, no âmbito de contrato de locação comercial, ajustarem cláusulas com maior deferência à autonomia da vontade, sem prejuízo da intervenção judicial para análise, à luz da boa-fé, do respeito aos institutos jurídicos. Dessa forma, o acórdão concluiu pela possibilidade de estipulação de uma multa compensatória em patamar elevado. Contudo, afastou a incidência cumulativa da obrigação de devolução dos aluguéis e encargos.
5. Com relação ao vício de contradição, a análise interna do acórdão evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. O parcial provimento da apelação permitiu o redimensionamento da atribuição do ônus sucumbencial na proporção condenatória adequada.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.